Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL. RISCO À INTEGRIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EVASÃO DO PACIENTE. NOVA INTERNAÇÃO. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. TESE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação psiquiátrica, sobretudo nas modalidades involuntária e compulsória, possui caráter excepcional, uma vez que esse tipo de tratamento interfere sobremaneira na autonomia do indivíduo.
2. A Lei no 10.216/2001 disciplina as possibilidades e os requisitos autorizadores da internação de pacientes portadores de transtornos mentais, prevendo que essa somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, e mediante laudo médico circunstanciado que decline a necessidade da hospitalização.
3. O provimento do pedido autoral não implica ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que a própria Constituição Federal assegura a todos o direito à saúde, e, portanto, acionado o Poder Judiciário, o acolhimento do pedido traduz apenas o exercício da atividade jurisdicional e a aplicação da lei ao caso concreto, conferindo-se efetividade às garantias constitucionais, sob pena, caso contrário, de legitimar a inércia estatal.
4. Uma vez que o pedido de internação compulsória está amparado em relatório médico e que há notícia de resistência do paciente a se submeter ao tratamento ambulatorial, restam demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito.
5. A evasão do paciente da clínica onde encontrava-se internado não equivale dizer que o Ente Distrital descumpriu decisão de concessão da tutela de urgência, mormente quando comprovada a efetivação da obrigação determinada judicialmente.
6. Remessa Necessária conhecida e não provida.